Tribunal: STF
Processo: AI 867920
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito Administrativo. Servidor público. Teto remuneratório. Exclusão de vantagem de caráter pessoal. Possibilidade. Período posterior a EC nº 19/98 e anterior a EC nº 41/03. Precedentes.



    1. Segundo a jurisprudência da Corte, são excluíveis as vantagens de caráter pessoal da base de cálculo do teto remuneratório vigente à época da Emenda Constitucional nº 19/98 até a vigência da Emenda Constitucional nº 41/03.



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).